Tribunal: CARF
Processo: 15471.002971/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002971/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANA MARIA MANCEBO TINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/06) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2006 (fls. 15/17), em que foi efetuada a
glosa do valor de R$ 28.718,30, correspondente à dedução com despesas médicas pelos
seguintes motivos:
a) por falta de comprovação, sendo:
● R$ 1.350,00 de Ivo Saggin;
● R$ 850,00 de Antônio Piragibe Sobrinho;
● R$ 2.370,00 de Flavio Delecave dos Santos;
● R$ 3.980,00 de Clínica Santa Verônica Ltda.;
● R$ 3.740,00 de Centro Clínico Clinicare Ltda.;
● R$ 2.853,00 de Gerson Schorr Clínica de Alergia e Dermatologia Ltda.;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002971/2008-81
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002971/2008-81

● R$ 3.850,00 de Casa de Saúde São Sebastião Ltda.; e
● R$ 2.850,00 de Paulo Santino Tartarel.
b) por falta de discriminação dos beneficiários, R$ 6.875,30 de Sul América Companhia
de Seguro Saúde.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 7.897,53, multa de ofício de R$ 5.923,14, além de juros de mora de R$ 2.101,53
(calculados até julho de 2008).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 11/08/2008 (fl. 21), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 01/02) em 04/09/2008, alegando que:
a) passa por problemas de saúde, conforme laudos em anexo;
b) as suas DIRPF foram elaboradas por profissional contratado para este fim, tendo
perdido o contato com o mesmo em meados de 2008, o que a impossibilitou de resgatar
os documentos comprobatórios de despesas médicas;
c) devido ao decorrer do tempo, não foi possível resgatar tais documentos por não
conseguir contato com alguns prestadores de serviços que originaram as deduções de
Imposto de Renda;
d) apresenta demonstrativo com valores individualizados da Sul América Companhia de
Seguro de Saúde, tornando possível o reconhecimento da despesa médica da
contribuinte que totaliza R$ 5.571,88;
e) é idosa e portadora de doença grave, conforme laudos em anexo, fazendo jus a
tratamento diferenciado pelos órgãos de fiscalização do Estado;
f) requer a suspensão do crédito tributário até que se verifique a circunstância peculiar
da impugnante e seja adequada a sua contribuição aos parâmetros determinados em lei;
e
g) à vista de todo o exposto, requer o cancelamento da glosa referente ao plano de
saúde, bem como todo o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a empresas domiciliadas no País, relativos exclusivamente ao próprio
contribuinte e aos de seus dependentes para o Imposto de Renda, destinados à cobertura
de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, ser anistiada política, tendo se
equivocado ao informar os rendimentos tributáveis.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002971/2008-81

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No caso vertente, o contribuinte traz novos argumentos para questionar a
exigência fiscal, relacionados a sua alegada condição de anistiada política, que não foram
alinhavados na impugnação, estando, portanto, preclusos.
Em acréscimo, observo a existência de informação nos autos de que a contribuinte
“ganhou judicialmente o direito à isenção dos proventos de aposentadoria por ser anistiado
político”, já tendo sido, inclusive, efetuados os pagamentos devidos na esfera judicial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original